Tribunal: TJMT
Processo: 0002430-62.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -RESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
REMESSA NECESSÁRIA / MANDADO DE SEGURANÇA n. 0002430-62.2013.8.11.0041
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – MTI e KARLS GOMES SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id 65658483) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 33695476):
“CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – NÃO NOMEAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – MERA EXPECTATIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DIREITO SUBJETIVO – ATO ARBITRÁRIO DA AUTORIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO – DIFERENÇA E OUTRAS VERBAS SALARIAIS – RE N. 724.347-RG/DF – TEMA 671 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. A obrigatoriedade da nomeação e posse de candidato aprovado dentro das vagas ofertadas transmuda-se de mera expectativa a direito subjetivo, notadamente, considerada a existência de contratação temporária, que demonstra a existência de vagas. Ordem concedida ao candidato que, aprovado dentro do número de vagas, não é nomeado, por manifesta violação ao direito líquido e certo. O direito à nomeação, reconhecido por provimento judicial, não conduz à indenização pelos vencimentos retroativos, exceto diante de comprovada arbitrariedade, o que não se verificou na hipótese.” (TJMT, REEX NEC / MS 0002430-62.2013.8.11.0041, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 35453971 foram rejeitados, conforme acórdão id 42673974.
Foram apresentados novos aclaratórios no id 46289977, que restaram rejeitados no acórdão id 64382971.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, aduzindo que o acórdão deve ser reformado, uma vez que o certame não foi prorrogado de forma justificada, “(...)em razão do estado de calamidade financeira, que foi agravado pela crise do Covid-19”.
Afirma que a não prorrogação do concurso obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000).
Assevera que a jurisprudência invocada no acórdão recorrido não deve ser observada, sendo necessária a realização do distinguishing.
Verbera que o acórdão afrontou o artigo 489, § 1o do CPC em razão de não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, bem como aponta a existência de dissídio jurisprudência.
Alega que o acórdão violou dispositivos constitucionais, tais como os artigos 2o, 37 e 169, todos da CF, devendo ser reformado.
Em relação ao mérito recursal, diz que há ofensa ao artigo 22, parágrafo único, I da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o cenário de crise fiscal em que o Recorrente atravessa impõe a redução de despesas, e não a criação de novos gastos.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“(...)Conforme autoriza o art. 1.029, §5o c/c art. 1.012, §4o, ambos do CPC/2015, o presente recurso deve ser recebido no efeito suspensivo.
Isto porque, conforme exaustivamente demonstrado acima, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que as dezenas de liminares determinando a nomeação de candidatos causam impacto financeiro significativo.
Assim, presentes os requisitos para o recebimento do recurso especial no efeito suspensivo.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidão id 65927971.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o Recorrente busca o reconhecimento de violação a dispositivos constitucionais no presente recurso, o que demonstra a inadequação da via eleita.
Importante salientar que a existência de diversas liminares não é capaz de comprovar o perigo da demora ou a probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi